Tribunal: TJDFT
Processo: 0738271-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738271-38.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO MATOS CLAUDIO APELADO: CARLOS GEORGE MEIRELES DAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo RONALDO MATOS CLAUDIO em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 69.119,14 (sessenta e nove mil cento e dezenove reais e quatorze centavos), acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda (Lei 6.899/81, art. 1o, §2°), e juros moratórios de 1% a.m. contabilizados da citação. Não se verifica recolhimento do preparo no ID 17156897, tampouco pedido de gratuidade de justiça. No Despacho de ID 15812291, a parte Apelante foi intimada realizar o recolhimento do preparo recursal. Em Certidão de ID 18203618, a Secretaria da 3a Turma Cível constatou que a parte Apelante não recolheu o preparo em dobro no prazo legal. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] Esta a razão pela qual o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição, conforme dispõe o Art. 1.007 do CPC. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Legislador admitiu a juntada em momento posterior, condicionada, no entanto, ao recolhimento em dobro. No caso dos autos, entretanto, observa-se que não houve a juntada da comprovação do recolhimento do preparo recursal de maneira tempestiva e muito menos de comprovação de hipossuficiência. Ausente, portanto, pressuposto de admissibilidade da Apelação Cível; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Arts. 101, §2o, 932, III e 1.017, §1o e 3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 31 de julho de 2020 13:57:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador